Tribunal: TJES
Processo: 5002040-80.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Práticas Abusivas; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002040-80.2021.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: IDELCI SILVA DA CRUZ

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍV
EL
Nº
5002040-80.2021.8.08.0050

APTE:
ESPIRITO SANTO
CENTRAIS ELÉTRICAS S/A

APDO:
IDECI SILVA DA CRUZ

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) LAVRADO UNILATERALMENTE. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA. INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO POR DÉBITO PRETÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente pedido de revisão de fatura de agosto/2020 no valor de R$ 8.503,25, por cobrança incompatível com a média de consumo do usuário, usualmente entre R$ 100,00 e R$ 300,00. A cobrança teve origem em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) que apurou suposta irregularidade no medidor, contestada pelo consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o TOI, lavrado unilateralmente pela concessionária, constitui prova suficiente de fraude no medidor; (ii) estabelecer se a ausência de perícia técnica compromete a validade da cobrança de consumo supostamente não faturado; (iii) determinar se é lícita a suspensão do fornecimento de energia por débitos pretéritos apurados em procedimento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre concessionária de energia e usuário final é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e, notadamente, a inversão do ônus da prova.

O TOI constitui prova unilateral e não é suficiente para caracterizar fraude ou irregularidade no medidor, mesmo que assinado pelo consumidor, devendo a concessionária adotar procedimentos que assegurem o contraditório e a ampla defesa.

A Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, art. 129, exige a realização de perícia técnica, entre outras diligências, para a caracterização de irregularidade, o que não ocorreu no caso concreto.

O consumidor não possui responsabilidade pela conservação e custódia do medidor, tampouco se verificou aproveitamento ilícito de eventual medição irregular.

A suspensão do fornecimento de energia somente é possível em caso de inadimplência atual, não sendo admitida como medida para cobrança de débitos pretéritos apurados unilateralmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A relação entre concessionária de energia elétrica e usuário final é consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova.

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), lavrado unilateralmente, não comprova fraude no medidor, sendo indispensável a perícia técnica com participação do consumidor.

A suspensão do fornecimento de energia elétrica só é legítima em caso de inadimplência atual, não podendo ser utilizada para cobrança de débitos pretéritos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 8.987/1995, art. 6º, §3º, II; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, art. 129; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 649.672, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 28/03/2019; STJ, REsp nº 1.412.433, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 20/11/2014; TJES, Apelação Cível nº 0000032-88.2021.8.08.0060, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 20/07/2023; TJES, Apelação Cível nº 032180001458, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 09/11/2020; TJES, Apelação Cível nº 069170013887, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 10/02/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍV
EL
Nº
5002040-80.2021.8.08.0050

APTE:
ESPIRITO SANTO
CENTRAIS ELÉTRICAS S/A

APDO:
IDECI SILVA DA CRUZ

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, cuida-se do exame da juridicidade da sentença proferida nos autos da ação
n
º
5002040-80.2021.8.08.0050, interposta pela
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.

contra
Idelci Silva da Cruz
.

Contextualizando a lide, a judicialização do pedido de revisão de fatura de cobrança de consumo do mês de agosto de 2020, no valor de
R$ 8.503,25,
pois cobrado de forma desproporcional e incompatível com sua média de consumo de energia elétrica, que geralmente oscila
entre R$ 100 (cem reais) a R$ 300 (trezentos reais).

Na
sentença
obteve
julg
amento
procedente
da cobrança, que teve origem de
Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI).

Em suas
razões
, s
ustenta
a EDP
em suma,

que:
(i)

apuração de irregularidade no medidor do apelado foi legítimo e seguiu a Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL,
cabendo ao consumidor prova em contrário;
(ii)
não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao caso
;

(ii
i
)

que a responsabilidade pela conservação e custódia dos equipamentos de medição é exclusiva do consumidor
e ainda que
a irregularidade não tenha sido intencional, o consumidor se beneficiou do registro a menor
e,

(iv)

que a suspensão do fornecimento de energia por inadimplência, mesmo em casos de consumo não faturado por irregularidades, é lícita,
requerendo seja reformada a sentença recorrida.

Pois bem.

Q
uanto à aplicação do
Código de Defesa do Consumidor,
destaca-se:

[...] 2.
Mesmo que as agências reguladoras tenham o poder de normatizar procedimentos no âmbito de sua competência, até mesmo para fixar regras de relacionamento entre as concessionárias e os consumidores, tais resoluções não podem se sobrepor à legislação federal, como o Código de Defesa do Consumidor. Há perfeita consonância na aplicação do Código de Defesa do Consumidor com as diretrizes normativas da ANEEL, pois na disciplina dos procedimentos a serem adotados pelas concessionárias de serviço público cabe a plena observância das regras que regem as relações de consumo, tal como a inversão do ônus da prova.
[...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0001207-92.2017 .8.08.0049, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

Trato continuativo
,
a jurisprudência pátria, mormente desta Corte, é assente no sentido de que o denominado “
TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção
” emitido pela EDP é insuficiente para subsidiar a cobrança por ela perseguida, na medida em que a inspeção do medidor é feita de maneira unilateral, o que se verifica no caso dos autos.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, “
referido termo consiste na produção de prova unilateral por parte da ré, de modo que viola o direito ao contraditório e à ampla defesa, garantidos constitucionalmente, ainda que tenha contado com a assinatura do usuário do serviço de eletricidade
” (AREsp 649672,Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Publicado em28/03/2019).

Acresça-se:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE PARCIAL DO DÉBITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA . VALORES DAS FATURAS INCOMPATÍVEIS COM A MÉDIA MENSAL. CONCESSIONÁRIA NÃO COMPROVA REGULARIDADE DA MEDIÇÃO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL PRESUMIDO . QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo aplicáveis os ditames do Código de Defesa do Consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova
. 2.
Deferida a inversão do ônus da prova e não tendo a concessionária se desincumbido de comprovar a regularidade na cobrança das faturas impugnadas ou justificado o descompasso exorbitante no consumo comparado aos demais meses, forçoso reconhecer a insubsistência dos referidos valores cobrados, sendo necessário o refaturamento do consumo
.
[...]
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00144541720198080035, Relator.: MARCOS VALLS FEU ROSA, 4ª Câmara Cível)

Não é demais ressaltar que o consumidor é hipossuficiente tecnicamente, que o torna incapaz de impugnar a existência da fraude indicada ou o valor do consumo recuperado.

O Juízo inverteu ônus da prova, acertadamente, deixando a concessionária de apresentar demonstrativo da participação da consumidora na averiguação, o que se verifica somente se efetiva.

Com isso, o STJ considera de forma unânime que o TOI não é prova de irregularidade no medidor de consumo, eis que elaborado de forma unilateral.

Para além disso, destaque-se que a Resolução Normativa n. 414/2010, da ANEEL delimita em seu artigo 129 o procedimento a ser adotado em caso de detecção de irregularidades na instalação do padrão para consumo de energia elétrica, permitindo ainda a realização de todas as providências para caracterização do consumo, entre elas a realização de perícia técnica. Confira-se:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:
[...]

II – Solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;
[...]

In casu
, não há demonstração de que a perícia técnica tenha
sido realizada
, inclusive, o procedimento adotado fo
i
a
aplicação
“
como base para o cálculo a média dos 3 (três) maiores valores disponíveis de consumo mensal de energia elétrica ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular imediatamente anteriores ao início da irregularidade, proporcionalizados em 30 (trinta) dias, conforme estabelece o inciso III do referido artigo”
.
(id.13470761)

Nesse sentido destaco conclusão tomada em análise similar por este Egrégio Tribunal. Confira-se, em parte:

[...] IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido . Tese de julgamento:
O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), lavrado unilateralmente pela concessionária de energia, não é suficiente para comprovar fraude no medidor de consumo. A cobrança de valores com base no TOI, sem a realização de perícia técnica com a participação do consumidor, é indevida.
Dispositivos relevantes citados: Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, art. 129; CPC/2015, art . 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.412.433, Rel . Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 20/11/2014; TJES, Apelação Cível nº 0000014-60.2020.8 .08.0009, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j . 20/07/2023; TJES, Apelação Cível nº 0007517-63.2019.8.08 .0011, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 17/05/2023 . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00000328820218080060, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

[...]
I - Embora avesso a qualquer espécie de locupletamento ilícito, o ordenamento pátrio exige que o procedimento empregado pela concessionária na apuração de irregularidades observe o binômio contraditório/ampla defesa, o qual, aqui, não foi respeitado, haja vista a atuação unilateral da Apelada, cujo modus operandi dispensou a perícia técnica, agindo de forma unilateral. II - A Resolução ANEEL nº 414/2010, no escopo de afastar a unilateralidade na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, exigência inarredável em tais casos para a composição de um sólido conjunto de evidências da fraude na medição, conforme art. 129, incs. II e III. III -
A inspeção técnica realizada unilateralmente pelos prepostos da concessionária não é suficiente para caracterizar a fraude e nem mesmo ausência de conservação do aparelho de energia, tornando-se necessária a

realização de perícia no equipamento de medição para caracterização da irregularidade apontada
. IV - Verificada a irregularidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3341913 e, consequentemente, a impossibilidade de aplicação de penalidades contra a Apelada com base especificamente naquele procedimento, bem como a suspensão do fornecimento de energia prevista no art. 6º, §3º, inciso II, da Lei Federal nº 8.987/95 e art. 172, inciso I da Resolução da ANEEL nº 414/2010
. [...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 032180001458, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 09/11/2020, Data da Publicação no Diário: 18/11/2020).

[...]

2-
A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. Precedentes do TJES
. 3-
A concessionária não convocar o consumidor para participar da perícia administrativa que poderia revelar eventual fraude no medidor de energia também vai de encontro ao disposto no art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL
.
4- Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 064190002671, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 27/07/2020, Data da Publicação no Diário: 07/08/2020).

[...]
2.
A suposta regularidade do TOI carece de comprovação, no atual estágio, da sua regularidade e cooperação do particular
. Preponderando o devido processo legal, ainda que no âmbito administrativo, não se acolhe as informações prestadas unilateralmente pela concessionária, como hábeis a impor a regularidade da cessação do fornecimento de energia elétrica. 3.
In casu, não se realizou perícia prévia, tampouco restou garantido ao Recorrido o exercício da ampla defesa e do contraditório no tocante à efetiva apuração da fraude no medidor, não havendo falar-se em presunção de legitimidade ao Termo de

Ocorrência de Irregularidade
. 4. A EDP tem à sua disposição, para os casos de fraude nos aparelhos medidores de energia, bem como de falta de pagamento das taxas e tarifas, remédios jurídicos adequados para empreender a respectiva cobrança.
5. Recurso conhecido e improvido.(TJES, Classe: Apelação Cível, 069170013887, Relator
:
WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 10/02/2020, Data da Publicação no Diário: 27/02/2020).

Nesse passo, resta constatada a nulidade na elaboração do TOI, que não observou a totalidade das diligências necessárias a comprovar o alegado consumo irregular, previstas na Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, em violação ao contraditório do usuário.

Para al
ém
disso, não cabe ao consumidor
a responsabilidade pela conservação e custódia dos equipamentos de medição,
tampouco se verifica aproveitamento ilícito das medições anteriores, tanto pelo histórico de consumo anterior, quanto pela ausência de demonstrativo de que tenha causado o dano alegado pela concessionária.

Por fim
,
em relação à alegação de que é lícita a
suspensão do fornecimento de energia por inadimplência,
o entendimento externado neste e. Tribunal é o de que [...]
apenas a inadimplência atual autoriza a interrupção da prestação do serviço público – o que vale para o fornecimento de energia elétrica, água e outros considerados essenciais – não bastando a existência de débitos pretéritos em nome do usuário . Por “dívida atual”, há de se compreender a dívida do mês do consumo, ao passo que débito pretérito diz respeito àquele posteriormente apurado pela concessionária, mediante procedimento de recuperação de consumo.
[...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5000687-82.2022.8.08 .0013, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

Por todo o exposto, não se verifica motivo que fundamente a modificação da sentença guerreada, motivo pelo qual mantém-se por seus termos.

Em
conclusão
,
conheço do recurso
e
nego
-lhe provimento
.

Majora-se a condenação dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, por aplicação do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)